Tribunal: TJDFT
Processo: 0710660-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO E EXTORSÃO QUALIFICADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO. DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. POSSIBILIDADE. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUMENTO DE PENA NO CRIME DE ROUBO. AFASTADO. QUALIFICADORA NO CRIME DE EXTORSÃO. MANTIDA. TENTATIVA. REDUÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA.

1. Nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como na hipótese dos autos.

2. Estando devidamente demonstrada a prática da tentativa de roubo, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

3. É adequada a avaliação negativa da conduta social com base no fato de o réu ter cometido os delitos durante o cumprimento de pena por delito anterior.

4. Em relação ao crime de roubo, a restrição da liberdade da vítima apta a configurar a causa de aumento de pena deve ocorrer por tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a consumação delitiva, o que não foi o caso dos autos. Causa de aumento da pena afastada.

5. Acerca do crime de extorsão, sendo a restrição da liberdade da vítima o instrumento utilizado para a obtenção da vantagem econômica, mediante colaboração da vítima, configura-se a forma qualificada do delito, mesmo no caso de restrição por curto período. Forma qualificada mantida.

6. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena em virtude da tentativa, o julgador deve aferir o iter criminis efetivamente percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor deve ser a fração de redução e vice-versa. No presente caso, considerando o caminho do crime percorrido, revela-se adequada a diminuição da pena pela metade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.